Tribunal: TJDFT
Processo: 0705713-80.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em face de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator